Tribunal: STF
Processo: RE 1207125
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2º Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 1412-1413): 

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE TARIFA AEROPORTUÁRIA. DECISÃO DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL REJEITANDO A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6° DO DECRETO 76.590/75, ALTERADO PELO DECRETO Nº 98.996/90. 

Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente, foram desprovidos (Doc. 1496-1500).
No Recurso Extraordinário (Doc. 1568-1602), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A., alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 149, caput; 150, I; e 170, I, da CF/1988.
Em suas razões, a parte recorrente sustenta que, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, o adicional tarifário “estabelecido pelo Art. 6º do Decreto n.º 76.590/75 e instituído pela Portaria n.º 101/G5-S/2000, é, na realidade, um tributo cujas características performam como uma contribuição social de intervenção no domínio econômico, pelo que sua criação e exigibilidade deveriam decorrer da Lei, a teor do Art. 150, I da CRFB/88, e jamais de um Decreto aperfeiçoado por uma Portaria” (Doc. 1581).
Nessa linha, afirma que “o suposto “adicional tarifário” nada mais é do que um tributo disfarçado, mais precisamente uma contribuição de intervenção no domínio econômico instituída de forma totalmente divorciada das previsões constitucionais atinentes aos tributos em geral” (Doc. 1592).
Aduz que “a alteração promovida pelo Decreto n.º 98.996/90 torna ainda mais evidente a inconstitucionalidade do tributo instituído, já que sua gênese e essência não foram alteradas, mas sua implementação acabou por ser levada a efeito pela Portaria n.º 101/GC-5/2000 do Comandante da Aeronáutica, quando sequer atribuição regulamentar possuía a referida autoridade, porquanto 10 (dez) anos antes o Decreto aqui referido suprimiu a “competência” do Ministro da Aeronáutica para deliberar sobre o assunto” (Doc. 1595).
Acresce que “esse descompasso entre a atual estatura jurídica das operadoras, ocasionado por um tributo que, sob a aparência de um mero adicional tarifário, acabou por ocasionar um exacerbado ônus, que investirá na economia doméstica da Recorrente, relativiza o princípio da livre concorrência (Art. 170, I da CRFB), haja vista que ao passo que outros atores econômicos são eximidos de pagar o tributo, outro permaneceu nessa contingência” (Doc. 1599).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para “declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, porquanto o “adicional tarifário”, na prática, se reveste de todos os caracteres (e funciona como tal) de uma contribuição social de intervenção no domínio econômico, sendo certo sua instituição divorciou-se plenamente dos vetores de limitação ao poder de tributar previstos na Constituição da República” (Doc. 1602, fl. 2). 
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 1610).
Em face de acórdão proferido no STJ (Doc. 1665), a parte recorrente interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 1672), ao qual negou-se  seguimento com fundamento no Tema 181 do STF (Doc. 1684).
Interposto Agravo Interno (Doc. 1690), foi desprovido (Doc. 1704). Ato contínuo, foram opostos Embargos de Declaração (Doc. 1712), igualmente rejeitados (Doc. 1722). Por fim, os autos foram encaminhados a esta SUPREMA CORTE (Doc. 1730).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Por outro lado, a reversão do julgado impõe a interpretação da legislação infraconstitucional que rege a matéria, o que inviabiliza a admissão do Recurso Extraordinário. Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO. 1. Deduzida a preliminar de repercussão geral em termos genéricos, é inviável a admissão do recurso extraordinário, conforme a jurisprudência sedimentada deste Supremo Tribunal Federal. 2. Os Temas nº 46 e nº 903 do ementário da Repercussão Geral, embora discutam a natureza tributária da exação, não condizem com a temática aqui analisada, atinente à cobrança de tarifas aeroportuárias. 3. Matéria decidida pela Corte de origem com fundamento na legislação federal (Leis nº 6.009, de 1973, nº 7.920, de 1989, e nº 7.565, de 1989), de modo que a ofensa à Constituição da República seria, meramente, reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 1438007 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 07-03-2025)”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TARIFA AEROPORTUÁRIA. PREÇO PÚBLICO. ANAC E INFRAERO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA NÃO PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, sustentando ofensa a dispositivos constitucionais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em sede de apelação, amparado em legislação infraconstitucional (Leis nºs 6.009/1973 e 12.648/2012), decidiu pela manutenção da incidência de tarifas portuárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prequestionamento adequado das questões constitucionais levantadas; (ii) verificar se o exame da controvérsia demanda reavaliação da legislação infraconstitucional e da moldura fática, o que é vedado no âmbito de recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de prequestionamento explícito acerca do art. 150, I, da Constituição, conforme determina a Súmula 282/STF, impede o exame dessa matéria em recurso extraordinário. 4. A controvérsia envolve a interpretação de legislação infraconstitucional (Leis nºs 6.009/1973 e 12.648/2012), não alcançando estatura constitucional. 5. Aplicação de multa processual de 5% sobre o valor atualizado da causa, em razão da manifesta improcedência do recurso, conforme o art. 1.021, § 4°, do CPC e majoração de honorários. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa e majoração de honorários. Tese de julgamento: “A ausência de prequestionamento explícito acerca de dispositivos constitucionais impede a análise da questão em sede de recurso extraordinário (Súmula 282/STF). A necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas inviabiliza o recurso extraordinário”. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.423.691 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023; STF, ARE 987.398 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/11/2016.
(ARE 1478195 AgR-terceiro, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 18-11-2024)”

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE TARIFAS AEROPORTUÁRIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV E LV, 146, III, 149 E 156, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.
(RE 1247158 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09-09-2020)”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente